Tribunal: TJDFT
Processo: 0701081-61.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701081-61.2020.8.07.0004 APELANTE: PAULO SERGIO DA SILVA APELADO: BANCO BMG SA DESPACHO O apelante acostou comprovante de pagamento “em processo de autenticação” (id 55828551). Tal documento não atestar o efetivo recolhimento do preparo, porquanto o pagamento ainda se encontra sujeito à compensação bancária. Comprove, pois, no prazo de cinco dias, o recolhimento do preparo com a respectiva confirmação do pagamento ou o recolhimento em dobro (CPC 1.007, § 4), sob pena de deserção. I. Brasília, 26/03/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR